Tribunal: TJDFT
Processo: 0705462-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SAÍDA ANTECIPADA E PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. INEXISTENCIA DE VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA. CRIME COMPLEXO. REQUISITOS ATENDIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução contra decisão da Vara de Execuções Penais que deferiu pedido de saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária (CPP) cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, ao argumento do preenchimento dos requisitos do Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o crime de roubo praticado em concurso de agentes, sem emprego de arma de fogo, viola a integridade física de forma a impedir a concessão da saída antecipada cumulada com prisão domiciliar; (ii) avaliar se estão preenchidos os requisitos do Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Apesar de inserido no Título II do Código Penal (crimes contra o patrimônio), o roubo é um crime complexo, que afeta simultaneamente o patrimônio, a liberdade individual e a integridade física. Esta última pode ser atingida efetivamente, quando há o emprego de violência contra a pessoa, ou potencialmente, no caso do emprego de arma de fogo ou similares.
4. Quando o delito de roubo é praticado sem ofensa à integridade física da vítima, não incide o impedimento constante do pedido de providências no 0405992- 25.2021.8.07.0015 para a concessão do benefício da saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária, cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, hipótese dos autos.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157; Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão TJDFT, Acórdão 1828911, 07546031020238070000, Relator(a): Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 7/3/2024; TJDFT, Acórdão 1832127, 07483864820238070000, Relator(a): Nilsoni De Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 14/3/2024; TJDFT, Acórdão 1719781, 07182922020238070000, Relator: Jansen Fialho De Almeida, 3a Turma Criminal, j. 22/6/2023.